Tribunal: STF
Processo: RE 1498208
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão que concedeu a segurança ao mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (eDoc. 318):



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE RECÍPROCA. ICMS. INMETRO. ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E ALIENAÇÃO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA CERTIFICADOS (MRC). PROVIMENTO.”



    O recorrente narra que “A questão central da presente questão tributária consiste em ressaltar que a atividade onerosa de produção e venda do MRC, em regime concorrencial com empresas privadas, que supostamente comporia as atividades institucionais do Recorrido, prevista especificamente no art. 3º, inciso XI, da Lei 9.933/1999, não goza da imunidade recíproca”.



    Argumenta que há “uma notória tensão entre o entendimento sufragado no v. acórdão recorrido, segundo o qual "as atividades de produção e alienação de materiais de referência (MRC) estão inseridas dentre as finalidades institucionais do INMETRO, prestação de serviço público que decorre do exercício de competência a ele conferida pelo art. 3º, XI da Lei 9.933/99. Assim, a autarquia federal goza do privilégio fiscal da imunidade recíproca" e as normas constitucionais protetivas da livre concorrência e vedadoras de privilégios fiscais ao Poder Público quando desenvolvendo atividades econômicas (CF, art. 173, par. segundo)”.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão recorrido reconheceu o direito à imunidade recíproca do INMETRO sobre a “obrigação tributária no recolhimento do ICMS sobre a atividade de produção e alienação de materiais de referência certificados (MRC), em favor do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc. 318). A Corte de origem entendeu que a atividade imune consiste em serviço público, nos seguintes termos (eDoc. 318):



    “A Lei nº 12.545/2011 alterou a Lei nº 9.933/1999, que dispõe sobre as competências do CONMETRO e do INMETRO, ampliando o rol de competências do INMETRO, com a finalidade de disciplinar as modernizações das suas atribuições legais. 



    Nesse sentido, foi prevista inovação no sentido de prestação de um serviço específico pela autarquia, qual seja, a produção e alienação de materiais de referência, nos termos do art 3º, XI, da mencionada lei (...)



    Com efeito, a atividade de produção e alienação de MRC possui relação direta com a área de metrologia em consonância com as diretrizes do CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), e guarda estrita relação com as finalidades institucionais da autarquia e atendimento ao interesse público.



    Logo, o argumento de que outras empresas poderiam desenvolver a atividade de produção e alienação do MRC não se sustenta, considerando que, a despeito das atividades exercidas pelas empresas públicas poderem ser desempenhadas por outras sociedades do setor privado, ainda assim foram consideradas serviços públicos essenciais a justificar a concessão da imunidade.



    Ademais, para o C. STF, a repercussão econômica do tributo não deve ser considerada como critério para aplicação ou não da imunidade prevista na Constituição Federal, pois o que importa é a condição de contribuinte de direito da entidade imune. (...)



    No caso dos autos, o INMETRO ocupa a posição de contribuinte de direito do ICMS incidente na alienação de material de referência por estar caracterizada operação de circulação de mercadoria e a atividade de produção e alienação do referido material está inserido dentre as finalidades institucionais do INMETRO, prestação de serviço público que decorre do exercício de competência a ele conferida pelo art. 3º, XI da Lei 9.933/99.”



    A controvérsia reside em identificar se o exercício da atividade de produção e alienação de materiais de referência certificados (MRC) pelo INMETRO é serviço público ou atividade econômica. O recorrente argumenta que essa atividade deve ser considerada como uma operação econômica, realizada em regime de concorrência com empresas privadas, o que afastaria o benefício da imunidade recíproca. Entende que a imunidade violaria o princípio da livre concorrência e a vedação de privilégios fiscais ao Poder Público quando este exerce atividades econômicas, conforme o art. 173, §2º, da Constituição Federal.



    Para revisar a decisão da Corte de origem e reformar a conclusão de que o INMETRO exerce uma atividade de serviço público, seria imprescindível avaliar os detalhes fáticos que sustentaram essa decisão. A análise deveria compreender, por exemplo, o tipo de serviço prestado pelo INMETRO, a natureza e a finalidade institucional da produção e alienação de MRC, além de verificar se existe de fato concorrência direta e, caso positivo, se esta comprometeria a aplicação da imunidade.



    Mais ainda, a Corte precisaria examinar a legislação infraconstitucional pertinente, notadamente a Lei nº 9.933/1999 e suas alterações pela Lei nº 12.545/2011. Esse conjunto normativo define o rol de competências do INMETRO e o enquadramento de sua atuação como atividade institucional e de interesse público. A aplicação da imunidade exige interpretação minuciosa desses dispositivos para verificar se o exercício da atividade em questão efetivamente representa uma extensão do serviço público exercido pela autarquia ou se configura, em sentido contrário, como atividade econômica sujeita à tributação.



    Porém, conforme o entendimento consolidado pela Súmula nº 279 do STF, o recurso extraordinário não é instrumento adequado para o reexame de matéria fática ou para a análise de legislação infraconstitucional.



    Por essas razões, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente